Tribunal: TCU
Processo: 005.592/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na execução do Programa Pé-de-Meia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Deputada Federal Caroline Rodrigues de Toni, com pedido de medida cautelar, aos quais foram apensadas as representações consignadas no preâmbulo, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Programa Pé-de-Meia, instituído pela Lei 14.818/2024 e gerido pelo Ministério da Educação (MEC), relacionadas a inconsistências no número de beneficiários, divergências nas bases de dados utilizadas no programa e descumprimento do critério de renda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer desta e das demais representações apensadas ao processo, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-las parcialmente procedentes; 9.2. recomendar ao Ministério da Educação que: 9.2.1. aperfeiçoe os mecanismos de divulgação de informações dos beneficiários do Programa Pé-de-Meia, para contemplar, além dos dados atualmente disponibilizados no Portal da Transparência, o total de matrículas no ensino médio referente ao público-alvo do programa, por município, informado periodicamente pelos sistemas de ensino, e o total de beneficiários do programa, por município, que receberam incentivo financeiro, também com base no período informado pelos sistemas de ensino, com a inserção, se for o caso, de notas explicativas para os números apresentados; 9.2.2. adote procedimentos, complementarmente às ações já implementadas para mitigar risco de inconsistências na coleta de dados, que permitam validar as informações recebidas das redes de ensino ou que funcionem como críticas ou alertas de que há algum tipo de disparidade em relação ao número de estudantes matriculados no ensino médio informado pelas redes de ensino, com o objetivo de manter a qualidade das informações constantes dos sistemas de gestão do Programa Pé-de-Meia; 9.2.3. aperfeiçoe os mecanismos de controle de checagem da regularidade do CPF, especialmente quanto à identificação de beneficiários falecidos no decorrer da execução do Programa Pé-de-Meia e ao uso de números de CPFs de pessoas falecidas em cadastros de estudantes; 9.2.4. aperfeiçoe os mecanismos de checagem da renda familiar dos beneficiários do Programa de Pé-de-Meia, incluindo a realização de aferições periódicas da renda ao longo do ano, de forma a impedir o pagamento de incentivos do programa ao estudante cuja renda familiar bruta per capita registrada no CadÚnico seja superior a um salário mínimo, por contrariar o critério de elegibilidade estatuído pelo art. 1o, § 1o, da Lei 14.818/2024, c/c o art. 5o, inciso II, do Decreto 11.016/2022; 9.3. determinar ao Ministério da Educação que, no prazo de 60 dias, utilizando-se dos meios e dos apoios institucionais necessários, se for o caso: 9.3.1. suspenda pagamentos dos incentivos financeiros e realize o bloqueio dos valores depositados em conta poupança dos beneficiários identificados com numeração de CPF de pessoas já falecidas no período 2009 a 2023, bem como adote providências para suspender o incentivo financeiro dos estudantes identificados como falecidos no período 2024 e 2025; 9.3.2. avalie os casos identificados nos cruzamentos de dados como renda familiar média per capita superior ao permitido no programa e, caso confirmada a inelegibilidade, tome as providências para suspender os pagamentos do incentivo e realize o bloqueio dos recursos depositados em caderneta poupança; 9.3.3. avalie os casos identificados nos cruzamentos de dados como sendo de estudantes beneficiados de famílias não pertencentes ao Programa Bolsa Família e que ingressaram no Programa Pé-de-Meia no primeiro semestre de 2024, antes da expansão do programa, e, caso confirmado que não estavam inscritos no Programa Bolsa Família em janeiro/2024 e que, simultaneamente, não pertenciam a famílias de baixa de renda à época das análises de elegibilidade para o Programa Pé-de-Meia, tome as providências para suspender os pagamentos do incentivo e realize o bloqueio dos recursos depositados em caderneta de poupança; 9.3.4. avalie os casos identificados nos cruzamentos de dados como de elegibilidade indevida de estudantes de famílias unipessoais beneficiárias do Programa Bolsa Família e, caso confirmada a situação, tome as providências para suspender os pagamentos do incentivo financeiro e realize o bloqueio dos recursos depositados em caderneta de poupança, bem como adote providências para a devolução dos incentivos recebidos acumuladamente com o Bolsa Família, em desacordo com o art. 3o, § 3o, inciso II, da Lei 14.818/2024; 9.3.5. adote providências para o bloqueio dos valores dos incentivos financeiros que estiverem depositados em conta poupança dos beneficiários do Programa Pé-de-Meia cujos responsáveis são Amélia de Souza Oliveira (CPF ***.015.245-**), Nelma de Oliveira Silva (CPF ***.492.145-**), Ana Cláudia de Oliveira Abreu (CPF ***.918.422-**) e Ana Paula do Socorro Pontes Filho (CPF ***.846.132-**), em razão das evidências do descumprimento do critério de renda previsto no art. 1o, § 1o, da Lei 14.818/2024 (peças 31, 59 e parecer do Ministério Público de Contas), e instaure processo administrativo para apurar eventual má-fé dos responsáveis e obter o ressarcimento ao Erário dos valores indevidamente recebidos (art. 46, § 1o, da Portaria MC 810/2022 e art. 8o da Lei 8.443/1992); 9.3.6. informe ao Tribunal de Contas da União as providências adotadas para o cumprimento das determinações e os respectivos resultados obtidos; 9.4. determinar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que, no prazo de 60 dias: 9.4.1. avalie os casos referentes à presença de CPFs de pessoas falecidas e atribuídos a beneficiários do Programa Pé-de-Meia, bem como os casos em que as rendas constantes na Rais de responsáveis por estudantes beneficiários do Pé-de-Meia poderiam impactar a renda per capita do grupo familiar no CadÚnico, e, caso confirmadas as inconsistências, tome as providências necessárias para correção ou atualização das informações do cadastro, com objetivo de conferir qualidade e exatidão aos dados utilizados como base para execução dos diversos programas governamentais; 9.4.2. avalie os casos identificados de beneficiários do Programa Pé-de-Meia referentes ao primeiro semestre de 2024 e que também são beneficiários do Programa Bolsa Família, mas cuja renda per capita do grupo familiar constante no CadÚnico excede meio salário mínimo, limite em desacordo com o art. 6, § 1o, da Lei 14.601/2023, e, caso confirmadas as inconformidades, após eventuais atualizações cadastrais, promova o desligamento das famílias do Programa Bolsa Família; 9.4.3. adote providências, com fundamento no art. 5o e no art. 6o, inciso III, alínea "i", da Instrução Normativa 1/2025/SAGICAD/MDS, para que seja instaurado procedimento administrativo de apuração de responsabilidade pelos dados incorretos de renda per capita declarados junto ao CadÚnico pelas responsáveis Amélia de Souza Oliveira (CPF ***.015.245-**), Nelma de Oliveira Silva (CPF ***.492.145-**), Ana Cláudia de Oliveira Abreu (CPF ***.918.422-**) e Ana Paula do Socorro Pontes Filho (CPF ***.846.132-**), com vistas à exclusão cadastral (art. 25, incisos III e IX, e art. 27, inciso V, da Portaria MC 810/2022) e, se for o caso, ao ressarcimento ao Erário de benefícios sociais indevidamente recebidos, em especial o Bolsa Família (arts. 18, 19 e 27 da Lei 14.601/2023); 9.4.4. informe ao Tribunal de Contas da União as providências adotadas para o cumprimento das determinações (alíneas d.1 a d.3); 9.5. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que aperfeiçoe os mecanismos de checagem da renda per capita das famílias inscritas no CadÚnico, com vistas à identificação da remuneração bruta familiar (e não apenas do salário base, ou do salário de contribuição), por meio, por exemplo, do cruzamento de dados com os portais da transparência municipais, estaduais ou federal (em caso de servidores públicos) e da exigência de apresentação, no momento do registro e da atualização cadastral, dos últimos contracheques do membro familiar que tenha renda identificada por meio do CNIS; 9.6. encaminhar ao Ministério da Educação e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome as informações necessárias ao cumprimento das determinações, com a identificação dos casos de CPF de pessoas falecidas, de beneficiários com renda média familiar acima do limite permitido, de beneficiários ingressantes no primeiro semestre de 2024 cuja família não pertencia ao Programa Bolsa Família, de beneficiários ingressantes no primeiro semestre de 2024 com o grupo familiar pertencente ao Programa Bolsa Família, mas cuja a renda média familiar é superior ao limite de renda definido para os ingressantes no Pé-de-Meia no segundo semestre, de beneficiários cujos responsáveis possuem renda acima de R$ 5.000,00 na Rais e de beneficiários pertencentes a famílias unipessoais beneficiárias do Programa Bolsa Família; 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério da Educação e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a subsidiam: 9.8.1. ao Deputado Carlos Jordy, ao Senador Rogério Simonetti Marinho, ao Deputado Tenente-Coronel Zucco, à Deputada Carla Zambelli e ao Senador Cleiton Gontijo de Azevedo, representantes, respectivamente, nos processos TC Processo 005.497/2025-6 , TC Processo 005.591/2025-2 , TC Processo 005.954/2025-8 , TC Processo 003.839/2025-7 e TC Processo 004.201/2025-6 , conexos ao presente processo; 9.8.2. ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, antecipando o atendimento às Solicitações do Congresso Nacional formuladas nos processos TC Processo 008.560/2025-0 , TC Processo 005.983/2025-8 e TC Processo 006.011/2025-0 ; 9.9. ao Ministério Público Federal para que adote as providências que entender pertinentes a respeito dos possíveis ilícitos penais cometidos no âmbito dos fatos consignados no subitem 9.4.3; 9.10. nos termos do art. 8o da Resolução TCU 315/2020, fazer constar, na ata da sessão, comunicação ao Plenário no sentido de determinar a Segecex que monitore as recomendações e determinações contidas neste acórdão; e 9.11. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.